Tribunal: TJMT
Processo: 0020750-78.2016.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020750-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA CRUZ - CPF: 569.826.661-15 (APELANTE), KARLA NAYANE SANTOS COELHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA REALIZADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA– RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima e testemunhas, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDSON JOSE DA CRUZ
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal nº 20750-78.2016.811.0002, Código 469127 da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou à pena de
01 (um) mês

e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no art. 147,caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f’, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei 11.340/2006 .

Inconformada, a defesa requer a
absolvição
do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, sob o argumento de insuficiência probatória.

As contrarrazões vieram no id.

29276985, pugnando pelo improvimento do recurso.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer
a absolvição
do apelante da prática do delito que lhe foi imputado, sob o argumento de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que na data dos fatos o recorrente ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Karla Nayane Santos Coelho, sua ex namorada. Segundo o caderno informativo, o recorrente naquela data além de proferir palavras de baixo calão sobre a vítima – vagabunda, biscate e desgraçada – ameaçou a ofendida que se ela não abrisse o portão ele voltaria e lhe mataria.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual condenado nos termos da inicial acusatória.

1)

Da absolvição.

1.1)

Tese de insuficiência probatória.

Está evidente nos autos a
materialidade
delitiva, por meio do boletim de ocorrência (id. 29276454), termo de representação (id. 29276456), pedido de providências protetivas (id. 29276459), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à
autoria do delito de ameaça,
a vítima ao ser ouvida confirmou que o apelante a ameaçou e que já havia a ameaçado em outras oportunidades. Vejamos:

“(...) eu estava chegando da rua, ele me perseguia, onde eu ia ele me perseguia, cheguei em casa e fechei o portão, dai ele cou do lado de fora me ameaçando falando que se eu não abrisse o portão
ele ia entrar e me matar
, a gente namorou por sete anos e estávamos separados nesse dia, mas ele não queria aceitar o término, me senti amedrontada, não sabia se ele estava armado né, depois disso ele continuou a perturbar e
foram vários boletins de ocorrência registrado
que eu z contra ele (...)”. (id. 29276969). Negritei.

Conforme relatos da ofendida o recorrente vinha constantemente praticando violência doméstica contra ela, em especial a psicológica na qual lhe dava adjetivos pejorativos no intuito de diminuí-la e impor sua insignificância no meio social.

Por sua vez, o apelante, fora revel nos autos.

Sucede que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prova praticamente se assenta nas declarações dos contendores, a vítima afirmando e o autor negando o fato, daí a jurisprudência a fio de prumo tonifica com certo peso probante a palavra da vítima e a tem como relevante, mormente quando converge com outros elementos de provas produzidos na fase instrutória do processo para sustentar eventual condenação.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, CAPUT, E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO EXCLUSIVAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA (...) As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual se é inadmissível o pleito absolutório. (...)”.
(TJMT, Ap. 77671/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 30/10/2014).

“APELAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO NO DELITO DE AMEAÇA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A palavra da vítima constitui prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.
(TJMT, Ap. Crim. 30938/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/07/2013).

Conforme já sustentado, a vítima foi ouvida, declarou de forma coerente e harmônica de como os fatos ocorrera, embora a ameaça de mal injusto e grave não presenciada por terceiros temos registro B.O., Nº 2014-323267, cujo registro não foi por deleite de delatar,
no caso em análise, efetivamente sentiu-se intimidada o que a levou a requerer proteção perante as autoridades competentes.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais é no sentido de que p
ara a

configuração

do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, basta que a

ameaça

seja idônea e séria, incutindo temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado físico ou emocional do agente, ou de que a

ameaça

se dê no calor da

discussão
. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PROPÓSITO DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO –
PALAVRAS DITAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – CONTEÚDO CAPAZ DE INTIMIDAR A VÍTIMA - AMEAÇA CARACTERIZADA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] o estado de ânimo calmo e refletido do réu não é indispensável para a configuração do delito de ameaça. até mesmo porque, quando proferida sob intensa cólera ou ira, a ameaça apresenta muito maior poder de intimidação [...].”
(TJDF, AP nº

20100910121448)”. (TJMT, Ap 106123/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015). –
Destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.

AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL.

DOLO

DE OFENDER E CAUSAR MAL INJUSTO. CONFIGURADOS
. (...) Para a

configuração

da conduta dolosa do delito de

ameaça

mostra-se desnecessário que o agente use de tom calmo e refletido para impingir temor à vítima. Isto porque o delito de

ameaça

é formal e instantâneo. Ou seja, basta para a sua configuração

que a

ameaça

seja idônea e séria, incutindo temor à vítima, independentemente, inclusive, do estado emocional do agente, ou de que a

ameaça

proferida pelo agente se dê no calor da

discussão”.
(TJDFT,
Acórdão n.947137
, 20150410074226APR, Relator: ESDRAS NEVES 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 245/254).
–
Destaquei.

Ante o exposto,
com o parecer, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
EDSON JOSE DA CRUZ

e
mantenho
inalterada a sentença condenatória proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020